Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0707580-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LAURA NOGUEIRA DUARTE, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Segundo o credor, há conflito de coisa julgada entre duas decisões proferidas pelo juízo da execução. Não é de competência da COORPRE analisar a questão levantada na petição ID 29789824, pois as decisões supostamente em conflito são do processo de origem e possuem conteúdo jurisdicional. Dessa forma, intime-se o credor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se levou à apreciação do juízo da execução o apontado conflito de coisa julgada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac